Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-37.2005.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000142-37.2005.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. CONTRATO DE VENDOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. VINCULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO ÀS NOTAS FISCAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e julgou procedente ação de cobrança de duplicatas sem aceite, após determinação do STJ para novo julgamento dos embargos anteriormente rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à intempestividade da juntada do contrato de
vendor
; (
ii
) estabelecer se existe contradição quanto ao alcance do contrato de
vendor
em relação às notas fiscais cobradas; (
iii
) verificar se há obscuridade quanto aos critérios para aplicação da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada do contrato de
vendor
em sede de impugnação à contestação, mais de 16 anos após o ajuizamento da ação, configura intempestividade nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, embora não cause prejuízo concreto à defesa que justifique seu desentranhamento.

O contrato de
vendor
firmado em 09/11/1998 e a planilha de financiamento apresentada fazem menção apenas à nota fiscal n. 5352, não havendo referência às demais notas fiscais mencionadas na petição inicial.

A aplicação da teoria da aparência exige a demonstração de elementos concretos que indiquem a legitimidade aparente de quem recebeu as mercadorias, especialmente considerando o longo período transcorrido entre a entrega das mercadorias (1998) e a contestação (2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

A juntada extemporânea de documento preexistente à propositura da ação, sem justificativa para a apresentação tardia, deve ser valorada com as devidas cautelas pelo julgador.

O contrato de
vendor
que faz referência apenas a uma nota fiscal específica não pode ser utilizado como prova para validar outras duplicatas não vinculadas ao referido contrato.

R E L A T Ó R I O

ED

0000142-37.2005.8.11.0037

LUIS FERNANDO QUIROGA X BAYER S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS FERNANDO QUIROGA contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela BAYER S.A. (sucedida pelo CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA), reformando a sentença e julgando procedente a ação de cobrança.

Em seus embargos de declaração, o embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado
.

Alega que o acórdão não se pronunciou sobre a alegada intempestividade da juntada do contrato de
vendor
pela autora, documento que foi utilizado como fundamento para o convencimento do órgão julgador. Argumenta que o referido contrato foi juntado apenas em sede de impugnação à contestação, quando deveria ter sido apresentado com a petição inicial, em violação aos artigos 434 e 435 do CPC.

Sustenta que o contrato de
vendor
apresentado é vinculado apenas à nota fiscal n. 5352 e não guarda relação com as demais notas fiscais apontadas na inicial, de modo que, se admitido como prova, ensejaria apenas a parcial procedência do pedido.

Aponta que é necessário esclarecer os critérios que apontam para o reconhecimento da teoria da aparência, considerando que nem mesmo a citação foi alcançada nos endereços declinados pela autora e transcorreram mais de 20 anos entre os fatos relatados na inicial (1998) e a data da resposta do réu nos autos (2020).

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a embargada sustenta que
n
ão houve omissão, pois as provas são dirigidas ao juiz da causa e o silêncio do magistrado de primeiro grau sobre os documentos juntados demonstrou aquiescência com o encarte realizado, tendo a pretensão sido atingida pela preclusão consumativa.

A alegação de contradição é incompreensível, pois o contrato de
vendor
é um financiamento específico e o valor cedido foi usado comprovadamente para a aquisição dos produtos consubstanciados nas notas fiscais trazidas aos autos.

Quanto à obscuridade, argumenta que o Judiciário não é órgão consultivo e que os embargos declaratórios não têm a finalidade de inquirir o órgão julgador.

Os embargos foram inicialmente rejeitados por esta Câmara, o que ensejou a interposição de recurso especial pelo embargante, inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Marco
Buzzi
, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, anulando o julgamento dos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos a este Tribunal para proferir novo julgamento, suprindo-se as omissões apontadas.

Na decisão, o Ministro Marco
Buzzi
reconheceu que, embora o Tribunal tenha afirmado que "
não se baseou apenas no contrato de
vendor
e sim em todo o conjunto fático-probatório dos autos
" para reconhecer a relação jurídica entre as partes, não enfrentou a questão da alegada extemporaneidade da juntada do citado contrato e da consequente viabilidade de sua consideração para fins probatórios, sendo certo que o documento foi também considerado para formação do convencimento do órgão julgador.

Tampouco foi examinada a alegação de que, se o aludido contrato for admitido como prova capaz de atestar a entrega da mercadoria, seria o caso de parcial procedência, visto que apenas uma das notas fiscais foi contemplada pela operação de crédito prometida.

O STJ considerou que as omissões em questão são relevantes para o deslinde da controvérsia, porquanto aptas, em tese, a alterar a conclusão do julgado, sendo o enfrentamento dos pontos omissos necessário também para fins de caracterizar o prequestionamento e viabilizar eventual exame posterior por aquela Corte Superior.

Durante o trâmite do recurso no STJ, houve comunicação de que o CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA adquiriu o crédito objeto da execução originária, tendo sido deferida a sucessão processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

De início, o
embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a alegada intempestividade da juntada do contrato de
vendor
pela autora, documento que foi utilizado como fundamento para o convencimento do órgão julgador.

De fato, verifica-se que o contrato de
vendor
(ID 121582473 - Pág. 9/14) foi juntado pela autora, ora embargada, em julho de 2021, na ocasião da impugnação à contestação, sendo que a inicial foi distribuída em 21 de janeiro de 2005.

O artigo 434 do CPC estabelece que "
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
". Por sua vez, o artigo 435 do mesmo diploma legal dispõe que "
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
".

O parágrafo único do artigo 435 complementa: "
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
".

No caso em análise, o contrato de
vendor
é datado de 09 de novembro de 1998, portanto, existia antes da propositura da ação. A embargada não demonstrou qualquer motivo que a tenha impedido de juntar o referido documento com a petição inicial, limitando-se a apresentá-lo apenas em sede de impugnação à contestação, mais de 16 anos após o ajuizamento da ação.

Assim, reconheço a omissão apontada pelo embargante, uma vez que o acórdão embargado não se manifestou sobre a alegada intempestividade da juntada do contrato de
vendor
, questão relevante para o deslinde da controvérsia.

Quanto ao mérito desta questão, entendo que a juntada do contrato de
vendor
foi, de fato, intempestiva, pois o documento já existia quando do ajuizamento da ação e não se enquadra nas exceções previstas no artigo 435 do CPC. Contudo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas e considerando que o processo tramitou por longo período,
com ampla oportunidade para manifestação das partes, inclusive sobre o referido documento, não vislumbro prejuízo concreto à defesa do embargante que justifique o desentranhamento do contrato de
vendor
dos autos.

Ressalto, no entanto, que a valoração deste documento deve ser feita com as devidas cautelas, considerando sua juntada tardia, o que será abordado no próximo tópico.

Por outro lado, o
embargante sustenta que o contrato de
vendor
apresentado é vinculado apenas à nota fiscal n. 5352 e não guarda relação com as demais notas fiscais apontadas na inicial, de modo que, se admitido como prova, ensejaria apenas a parcial procedência do pedido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o contrato de
vendor
firmado em 09/11/1998 e a planilha de financiamento apresentada (ID 121582473 - Pág. 14) fazem menção apenas à nota fiscal n. 5352, não havendo qualquer referência às demais notas fiscais mencionadas na petição inicial (notas fiscais nº 7.554/1, nº 4165/01, nº 3835/01 e nº 7033).

O acórdão embargado, ao afirmar que "
o vasto acervo probatório, integrante do caderno processual, demonstra que a emissão das duplicatas teve origem no contrato de
vendor
", não fez a necessária distinção entre as duplicatas que estariam efetivamente vinculadas ao referido contrato e aquelas que não possuem tal vinculação.

Reconheço, portanto, a contradição apontada pelo embargante, uma vez que o acórdão generalizou a vinculação de todas as duplicatas ao contrato de
vendor
, quando, na verdade, apenas a duplicata relacionada à nota fiscal n. 5352 possui tal vinculação comprovada nos autos.

Quanto ao mérito desta questão, entendo que, se considerado o contrato de
vendor
como elemento probatório relevante para a comprovação da relação jurídica entre as partes, seu efeito deve se limitar à duplicata relacionada à nota fiscal n. 5352, não se estendendo automaticamente às demais duplicatas cobradas na ação.

Por fim, o
embargante aponta que é necessário esclarecer os critérios que apontam para o reconhecimento da teoria da aparência, considerando que nem mesmo a citação foi alcançada nos endereços declinados pela autora e transcorreram mais de 20 anos entre os fatos relatados na inicial (1998) e a data da resposta do réu nos autos (2020).

O acórdão embargado aplicou a teoria da aparência para considerar válida a entrega das mercadorias, afirmando que "
tendo a mercadoria sido entregue no endereço do comprador e recebida por funcionário que lá se encontrava, tem-se por regular seu recebimento, em aplicação à Teoria da Aparência, prevalecendo a boa-fé, norteadora das relações negociais
".

Contudo, o acórdão não esclareceu adequadamente os fundamentos fáticos que justificariam a aplicação da teoria da aparência no caso concreto, especialmente considerando o longo lapso temporal entre os fatos e a contestação, bem como as dificuldades na localização do réu para citação.

Reconheço, portanto, a obscuridade apontada pelo embargante, uma vez que o acórdão não explicitou suficientemente os critérios utilizados para a aplicação da teoria da aparência no caso concreto.

Quanto ao mérito desta questão, entendo que a aplicação da teoria da aparência exige a demonstração de elementos concretos que indiquem a legitimidade aparente de quem recebeu as mercadorias para representar o comprador. No caso em análise, considerando o longo período transcorrido entre a suposta entrega das mercadorias (1998) e a contestação (2020), bem como a ausência de elementos que comprovem que os signatários dos comprovantes de entrega eram efetivamente prepostos do réu, a aplicação da teoria da aparência demandaria fundamentação mais robusta, que não foi apresentada no acórdão embargado.

Assim, entendo que é o caso de acolher os embargos de declaração,
para:

Reconhecer a omissão quanto à intempestividade da juntada do contrato de
vendor
, esclarecendo que, embora intempestiva, a juntada não causou prejuízo concreto à defesa que justifique seu desentranhamento;

Reconhecer a contradição quanto ao alcance do contrato de
vendor
, esclarecendo que este documento está vinculado apenas à nota fiscal n. 5352, não se estendendo às demais duplicatas cobradas na ação;

Reconhecer a obscuridade quanto à aplicação da teoria da aparência, esclarecendo que sua aplicação no caso concreto demandaria fundamentação mais robusta, considerando o longo lapso temporal entre os fatos e a contestação, bem como a ausência de elementos que comprovem que os signatários dos comprovantes de entrega eram efetivamente prepostos do réu.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
atribuindo
-lhe
efeitos infringentes,
para
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e
julgar parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o réu, ora embargante, ao pagamento apenas do valor referente à duplicata relacionada à nota fiscal n. 5352, acrescido de juros de mora de 12% ao mês (art. 406, CC) e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir do ajuizamento da ação.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios,
que
fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 20% para o réu e 80% para a autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026